Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705090-52.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 APELADO: ERICK BASTOS BITTENCOURT, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Decisão 1. Apelação cível interposta por Associação Alphaville Residencial 2 e 3 contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de cobrança proposta em desfavor de Erick Bastos Bittencourt e de SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário Ltda., extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual e reconhecimento de ilegitimidade ativa (CPC, 485, VI, ID no 25445194). 2. Custas pela autora. Sem honorários ante a ausência de angularização processual. 3. Os embargos de declaração opostos pela autora (ID no 25445196) não foram providos (ID no 25445200). 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, por meio da apresentação da guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 25445203 (ID no 25496888). 5. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 25812917). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. A apelante foi intimada para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme despacho de ID no 25496888. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 25812917, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 9. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO